Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-15.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710904-15.2018.8.07.0009 RECORRENTES: LINDON JOHNSON BRANDAO DA SILVA e IARA SUZI CAMPOS DA SILVA RECORRIDO: EUSTÁQUIO DA MOTA FRANÇA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. QUESTÕES REFERENTES À CONEXÃO, CONTINÊNCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CONHECIDAS. TEMAS JÁ ENFRENTADOS EM PRÉVIO RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DA ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER DEDUZIDAS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL. RESPEITO AO DIREITO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões deduzidas no presente recurso (conexão, continência e suspensão por suposta prejudicialidade externa) já foram objeto de análise, discussão e julgamento por este órgão julgador, o qual foi previamente provocado por meio de Agravo de Instrumento. 1.1. Existindo, pois, deliberação sobre os pontos – já com trânsito em julgado –, veda-se a parte discuti-las novamente no curso do processo, por força da preclusão. Incidência do art. 507 do CPC. 2. Consolidada a propriedade do bem imóvel em nome do arrematante terceiro de boa-fé após a realização de leilão extrajudicial, torna-se injusta a posse exercida pelo devedor fiduciante, o que torna cabível o acolhimento do pedido de imissão (ou reintegração) de posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997. 2.1. Eventuais reconhecimentos de vícios no procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal – que culminou na alienação via leilão extrajudicial do imóvel aqui questionado – devem ser abordados perante a Justiça Federal, por força de regra constitucional (art. 109, I, da CF/88), sendo a justiça comum incompetente para processar e julgar tais pretensões. 2.2. Enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça comum Federal, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal – incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997 –, acarretando, por consequência, no reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante/apelado do imóvel litigioso e na transmutação da posse dos recorrentes/apelantes, a qual tornou-se injusta e passível de afastamento por meio de tutela possessória. Precedentes desta Corte. 3. A imissão de posse possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e é aquela ajuizada pelo proprietário que nunca teve a posse em face do atual possuidor que ocupa indevidamente o bem, possuindo, assim, natureza petitória e não possessória (cf. Acórdão 1267998, 07022315820178070012, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJE: 5/8/2020; Acórdão 1264764, 07145155720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, DJE: 27/7/2020). 3.1. Embora a legislação de regência (art. 30 da Lei 9.514/1997) aborde expressamente pelo uso da ação de reintegração de posse, não há qualquer empecilho para o uso desta ação de imissão, já que ambas são admitidas pela jurisprudência quando se tratar de posse derivada da propriedade. 4. A disposição normativa prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/97 visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao fiduciário ou a quem o suceda uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão. A taxa é devida entre a data da consolidação da propriedade e a imissão na posse pelo fiduciário ou seus sucessores. Precedentes. 4.1. Tendo a parte autora delimitado o pedido em valor inferior ao estipulado na lei e tendo a sentença fixado termo inicial posterior ao previsto na mesma codificação sem que tenha sido proposto recurso neste sentido, deve ser mantida a condenação de origem, sob pena de reformatio in pejus. 4. Recurso de apelação parcialmente conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que seria necessária a reunião dos feitos comuns, em face de existência de conexão entre as ações possessórias, sob pena de ensejar-lhes prejuízo; b) artigos 56, 57, 58 e 59, todos do CPC, e ao enunciado 489 da Súmula do STJ, asseverando que reconhecida a continência, as ações deveriam ter sido reunidas na Justiça Federal. Afirmam que desde a primeira oportunidade de contestação nos autos originários, teriam sido alegadas as questões de modificação de competência, em face de existência de demanda anterior na via Federal promovida contra a Caixa Econômica Federal e contra o mesmo recorrido; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao argumento de que deveria haver a suspensão desta ação possessória e/ou seus efeitos, com a reunião dos processo para julgamento simultâneo na forma da lei, diante do juízo prevento Federal. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e d) artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, afirmando que o feito possessório ajuizado pelo ora recorrido, mesmo distribuído depois da ação anulatória, teria alcançado sentença antes da decisão de mérito do feito originário. Defendem que teriam sido reconhecidos, em sentença de primeiro grau, os seus direitos quanto à nulidade dos atos e o reconhecimento da obrigação, bem como os atos praticados pelo ora recorrido em relação às condenações em aluguéis, encargos e sucumbências advindos da decisão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 55, § 3o, 56, 57, 58, 59, e 313, inciso V, alínea “a”, todos do CPC, bem como 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão recorrido que: “Declino, desde já, que não devem ser conhecidas as alegações referentes a conexão, continência e suspensão do curso do processo em razão de eventual prejudicialidade externa com a ação em curso na Justiça Federal, visto que tais pontos já foram objeto de análise por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento (...), por isso, o tema não comporta novas discussões neste recurso por força da preclusão (...). Registro, por oportuno, que a procedência parcial daquela sentença na Justiça Federal não tem o condão de alterar os fundamentos exarados no âmbito daquele Agravo de Instrumento previamente julgado por esta Turma Cível (AI 0710997-68.2019.8.07.0000), pois daquele ato judicial extrai claramente que o eminente Magistrado Federal legitimou a posse e propriedade do apelado EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA por ser terceiro de boa-fé, determinando que eventuais prejuízos fossem arcados pela empresa pública federal (...). Neste diapasão, enquanto inexistir provimento de demanda anulatória junto a Justiça Federal – com o consequente retorno ao status quo ante –, devem-se presumir idôneos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal – incluindo aqui o leilão extrajudicial realizado na forma da Lei 9.514/1997 –, acarretando, por consequência, no reconhecimento do arrematante/apelado a posse plena do imóvel” (ID 18617250). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao enunciado 489 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade de enunciado sumular por não estar compreendido na expressão lei federal constante do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, conforme previsto na Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp 1623033/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027